Tribunal: STF
Processo: HC 236582
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, por David Martins e Outros, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental, nos autos do HC 857.182/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA RECENTE DE FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste constrangimento ilegal no ponto em que, de forma devidamente fundamentada, foi indeferido o benefício do livramento condicional com fulcro na ausência do requisito subjetivo, haja vista o cometimento recente de infração disciplinar grave. 2. Agravo regimental não provido.AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. TRECHOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEIS. EVASÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Agravo regimental improvido”. 



    O acórdão transitou em julgado em 19.12.2023 naquela Corte, tendo sido autuado o presente writ em 20.12.2023.



    Os impetrantes narram que o paciente, preso desde 7.10.2014, foi condenado: à pena de e cinco anos de reclusão, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; à pena de três anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, como incurso no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06; e à pena de três anos de reclusão, como incurso no artigo 16, § único, IV, da Lei nº 10.826/03. As penas totalizam em 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    Afirmam o cumprimento de cerca de 80% da reprimenda imposta. Requereram, portanto, ao Juízo da Execução Penal a concessão do livramento condicional, o qual foi indeferido.



     Irresignados, os impetrantes ajuizaram agravo em execução no Tribunal de origem, o qual determinou a submissão do paciente ao exame criminológico. Realizado o exame, o livramento condicional foi indeferido, nos seguintes termos, em síntese: “ o sentenciado não preencheu o requisito subjetivo, pois, em sua interpretação, o exame criminológico foi desfavorável à concessão do benefício.” (p. 3)



    Irresignados, impetraram habeas corpus perante o STJ, o qual não foi provido.



    Nesta Corte, sustentam que “o Paciente foi condenado, em um único processo que respondeu em toda a sua vida, pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo. Assim, temos que o Paciente foi condenado por delitos que não são perpetrados com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, ao tempo da infração penal, o Paciente era primário, de bons antecedentes, sem qualquer mácula em sua vida.” (p. 6) 



    Destacam, ainda, que o exame criminológico não apresenta conteúdo desabonador do paciente, indicando ”que o sentenciado está apto a obter o benefício do livramento condicional, eis que o resultado das entrevistas foi satisfatório.” (p. 10)



    Requer, liminarmente e no mérito, a progressão para o regime semiaberto, em face do cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo.



    É o relatório.



    Decido.



    Colho do acórdão impugnado:



    “Conforme já apontado na decisão vergastada, asseriu a defesa, perante a Corte de origem, “em suma, sobre o preenchimento dos requisitos necessários para o benefício, notadamente os apontamentos das avaliações realizadas que, a seu ver, comprovam o mérito subjetivo” (fl. 73).



    A Corte de origem, ao manter o indeferimento da benesse, ressaltou que “consta em seu histórico prisional registro de quatro faltas disciplinares de natureza grave, dentre elas, participação em rebelião, danos ao patrimônio, cárcere privado e tentativa de burlar a vigilância, que embora estejam reabilitadas (última em 22/9/2022), deixam dúvida quanto à assimilação da terapêutica penal aplicada” (fl. 75, grifei). (negritos acrescidos)



    Com efeito, a preocupação em torno da readaptação do indivíduo censurado circunda, antes mesmo da execução penal, a própria dosimetria da reprimenda imposta, a qual se considera necessária à satisfação de uma concepção preventiva da pena. “Para as teorias relativas a pena se justifica, não para retribuir o fato delitivo cometido, mas, sim, para prevenir a sua prática. [...] a pena deixa de ser concebida como um fim em si mesmo, [...] e passa a ser concebida como meio para o alcance de fins futuros e a estar justificada pela sua necessidade: a prevenção de delitos” (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 141). 



    A esse respeito, destaco que a gravidade em abstrato dos delitos pelos quais foi condenado o paciente, bem como a longa pena a cumprir, sem maiores detalhamentos, não justificam a negativa da benesse ou a produção de prova pericial, uma vez que não refletem a avaliação do efetivo cumprimento da pena pelo condenado. Confira-se:



    [...] 



    3. A gravidade dos delitos pelos quais o paciente foi condenado (roubo), bem como a longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para indeferir os benefícios da 



    4. Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que faltas graves antigas e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime. Por aplicação da mesma ratio decidendi, também não devem ser consideradas como motivo bastante para o indeferimento do livramento condicional.



    5. Por fim, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de o(a) apenado(a) passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal. 



    6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções novamente analise o pedido de livramento condicional, afastada a fundamentação anteriormente adotada (HC n. 508.784/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22/8/2019, destaquei).



    Todavia, quanto ao fundamento atrelado ao histórico disciplinar, urge consignar que a última infração disciplinar grave – consistente em prática de novo delito no curso da execução –, foi cometida em 22/8/2021 (fl. 19), ou seja, em data recente, de modo a macular o preenchimento do requisito de ordem subjetiva. 



    Portanto, verifica-se que foi indeferido o benefício em função do histórico prisional desfavorável ao apenado, o que consiste na prática recente de infração disciplinar grave. 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso.” 



    Consoante se observa, o paciente possui em seu histórico prisional registro de quatro faltas disciplinares de natureza grave “consistentes em desrespeito, rebelião, danos ao patrimônio e cárcere privado, mudança de cela sem autorização, descumprimento de ordem e tentativa de burlar a vigilância, sendo a última reabilitada recentemente (22.9.2022), deixando dúvida quanto a assimilação da terapêutica penal aplicada.” (eDOC 8).



    Assim, inobstante o paciente cumpra o requisito objetivo, não atende ao requisito subjetivo. Somente seria possível avaliar a pretensão da defesa por meio de ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 



    Além disso, o STF tem considerado legítima a manutenção no regime mais grave dos apenados que não cumprem o requisito subjetivo para a progressão, verbis:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Hipótese de paciente reincidente condenado a 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes), e que ‘registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel(16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006)’. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.548 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2022) (grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. ‘A’, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. ‘b’) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. ‘a’), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 214.815 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.3.2023) (grifei)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente